Tribunal: TJPA
Processo: 0009114-59.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009114-59.2020.8.14.0401

APELANTE: RONILSON GOMES

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. 1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
Autoria e materialidade do delito configuradas. Tese defensiva isolada do contexto probatório. Provas contidas nos autos, confirmam a apreensão de entorpecentes na posse do réu. Validade e idoneidade das declarações dos policiais militares, seguras no sentido de confirmar que o apelante cometeu o crime previsto no artigo 33, da lei 11.343/2006.
2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2023.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Apelação Penal
interposta por
RONILSON GOMES,
por intermédio de Defensoria Pública, impugnando a r. decisão proferida, (ID 11713493), que julgou procedente a denúncia formulada, condenando-o nas sanções punitivas do
art. 33 da Lei 11.343/2006
(Tráfico de Drogas) a pena de
01 (ano) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa
, sob regime inicial
aberto,
sendo a pena substituída por penas restritivas de direito
.

Consta na peça acusatória que:

“(...)
Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial n® 00002/2020.100.353-6, juntado aos autos, que no dia 21/06/2020, por volta das 11h30min (BOP à fl. 03 dos autos do inquérito policial), os policiais militares Sumael Gomes Matos, Leandro Barbosa Reis, Samuel Rodrigues Alves estavam realizando policiamento ostensivo pelo bairro do Guamá, nesta cidade, quando ao passarem pela rua Fernando Guilhon, próximo do cruzamento da Av. Bernardo Sayão, avistaram o denunciado em uma bicicleta e este, ao ver a viatura policial, tentou se esconder por detrás dos carros. Diante deste comportamento, que consideraram fizeram a abordagem.

Durante o procedimento de revista, encontraram na posse do denunciado, posteriormente identificado como Ronilson Gomes, 17 (dezessete) unidades de uma substância de cor esverdeada, assemelhada a droga popularmente como “maconha”, bem como a quantia em dinheiro de R$ 16,00 (dezesseis reais). Indagado pelos agentes da lei, Ronilson informou que “estava fazendo um corre” (textuais) porque a mãe dele estava doente. (...)”.

Denúncia recebida.

A audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual.

Consta no processo, (Id 11713407, pag. 12/13)
o Laudo Toxicológico Definitivo nº 2020.01.002465-QUI
, que constatou o peso de
12
g (doze gramas)
, apresentando resultado positivo para a substância
Cannabis sativa L.
vulgarmente conhecida por
“Maconha”,
acondicionada em 17 (dezessete) embrulhos.

A defesa interpôs apelação penal e em suas razões, (ID 11713512), alega a insuficiência de provas para condenação do réu, requerendo a sua absolvição.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (ID 11713515), debatendo a teses da defesa concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Sergio Tiburcio dos Santos Silva, ID 11782503, que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

O apelante Ronilson Gomes pretende sua absolvição alegando insuficiência de provas para a condenação.

Observa-se que o recorrente tenta convencer de que inexistem provas suficientes para ensejar a sua condenação como traficante, alegando que a sentença não foi capaz de provar que a apelante era proprietário da droga.

A
materialidade
do crime restou evidente, (Id 11713407, pag. 12/13)
o Laudo Toxicológico Definitivo nº 2020.01.002465-QUI
, que constatou o peso de
12
g (doze gramas)
, apresentando resultado positivo para a substância
Cannabis sativa L.
vulgarmente conhecida por
“Maconha”,
acondicionada em 17 (dezessete) embrulhos.

A
autoria
restou demonstrada pelos depoimentos das testemunhas a que passo a expor:

A testemunha
Sumael Gomes Matos
, policial militar que atuou no flagrante do acusado, participava de uma ronda com outros policiais, sendo o motorista da VTR, e quando estavam na Rua Fernando Guilhon com a Rua Bernardo Saião, viu um cidadão se escondendo atrás de um veículo, e resolveram efetuar sua abordagem, devido a atitude suspeita, tendo sido encontrado com o mesmo cerca de 17 trouxinhas de entorpecente, tipo maconha, enrolada em papel alumínio, além da quantia de R$16,00 (dezesseis reais). A testemunha diz não recordar qual o policial que fez a revista no acusado e nem sabe o local do seu corpo onde estava a droga, se no bolso ou cueca. Segunda a testemunha o acusado vinha pedalado uma bicicleta e disse que estava fazendo um corre com algum parente doente.

A testemunha
Samuel Rodrigues Alves
, também policial militar, fornece versão semelhante a do seu colega de farda quanto ao fato de estarem em ronda, sendo o motorista da VTR, quando pela manhã o acusado foi visto sozinho pedalando um bicicleta pela via, quando foi abordado, porém não sabe por qual policial, tendo sido encontrado na posse de droga, não sabendo o local em que trazia a droga se no bolso ou na cueca, mas que estava enrolada em papel alumínio. Que interpelado o acusado disse que fazia um corre para comprar remédio para sua mãe.

A testemunha
Leandro Barbosa Reis
, também policial militar, no dia dos fatos estava em rondas pela Fernando Guilhon e ao dobrar na Bernardo Saião, viram o acusado, em uma bicicleta, em atitude suspeita tentando se esconder atrás de uma van quando resolveram efetuar sua abordagem e durante a busca pessoal foi encontrado dentro de um chapéu uma quantidade de entorpecente, tipo maconha, enrolada em papel alumínio, e que não lembra quem fez a revista pessoal ao denunciado, mas acredita ter sido ele por ser o mais novo da guarnição.

O apelante Ronilson, em seu interrogatório

disse estar fazendo um corre para alimentar a família. Ao ser interrogado o denunciado nega a autoria do delito alegando, que, por volta de 11 horas tinha saído da feira do açaí, local de seu trabalho, e pegou a bicicleta de seu sobrinho para comprar comida e como no local era grande o fluxo de carro desviou de uma kombi, quando policiais entenderam que estava se escondendo fizeram sua abordagem e de mais algumas pessoas, todos revistados e liberados, a exceção do acusado, pois apresentaram um saco contendo droga dizendo que seria seu, sendo conduzido para a seccional da Marambaia. Afirma que nenhuma droga foi apreendida com ele e que estava apenas na posse de R$16,00 (dezesseis reais), para comprar comida. Que não portava nenhum chapéu por ocasião de sua abordagem e nem faz uso desse objeto.

Observo a assertiva da defesa não restou comprovada nos autos, visto que a testemunhas policiais confirmaram terem encontrado a droga na posse do réu.

Como em regra ocorre neste tipo de infração, a prova se escora no que foi dito pelos agentes oficiais do Estado, não se vislumbrando qualquer contradição de relevo no que foi por eles dito, sendo pacífico o entendimento de que tal tipo de prova é válido como qualquer outro, podendo servir de base para um juízo de reprovação, o que efetivamente ocorreu na hipótese vertente.

Assim, no que se refere ao depoimento dos policiais, tanto a doutrina quanto a jurisprudência são unânimes no sentido de que os mesmos não podem ter sua credibilidade desconsiderada simplesmente por sua qualidade funcional. Em verdade, por serem agentes públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade e legalidade, ainda quando constituírem a única prova dos autos.

E a guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes que procederam a revista, autuação e apreensão de produto em crimes dessa natureza:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
2. Esta Corte tem entendimento firmado de que
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016).
(...) 5. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO QUANTO AO EXAME DAS TESES DEFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE. SÚMULA 706/STF. FALTA DE QUESTIONAMENTO EM MOMENTO OPORTUNO. PRORROGAÇÃO. ILICITUDE DAS PROVAS COMPARTILHADAS. NÃO PREQUESTIONAMENTO DO TEMA. SÚMULA 282/STF. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS PRESCRIÇÕES CONTIDAS NA LEI 9.296/96. PERDIMENTO DE BENS. ALEGADA LICITUDE DOS IMÓVEIS. SÚMULA 7/STJ.
IMPARCIALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL
. NÃO VERIFICADO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FALTA DE PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DA PENA-BASE E DO ÍNDICE DE AUMENTO PELA MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDOS EM OUTRO HC. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)
10. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)

O delito previsto no artigo 33, caput, e parágrafos da Lei 11.343/2006, como sabido é considerado crime de ação múltipla, bastando para sua tipificação que o agente pratique uma das diversas condutas ali descritas. E, apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização.

Pelas circunstâncias do fato delituoso, bem como a ausência de prova nos autos de que seria para o consumo próprio, levam imperiosamente ao reconhecimento da conduta descrita nos incisos do art. 33 da lei 11.343/2006 para o recorrente.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Ronilson Gomes,
e
lhe nego provimento,
nos termos apresentados, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 08/03/2023